Tribunal: CARF
Processo: 16682.721056/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721056/2013-32
ACÓRDÃO
2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 28/02/2009, 31/08/2009, 28/02/2010
MULTA E JUROS. NÃO GARANTIA DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL.
MANUTENÇÃO.
Apenas o depósito do montante integral, antes do lançamento, impede a
cobrança de multa e juros. A existência de depósito judicial relacionada a
determinado tributo não pode servir para atestar o depósito de tributo
distinto.

DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. NÃO SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
Apenas o depósito do montante integral do crédito tributário possui o
condão de suspender sua exigibilidade, considerando-se “montante
integral” o valor correspondente ao crédito tributário exigível na data do
efetivo depósito, o que implica, em caso de recolhimento extemporâneo, a
inclusão não apenas do valor principal, mas também dos acréscimos legais
devidos, tais como juros e multa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as razões de mérito acerca do acordo de PLR, e na
parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 503/527, interposto contra decisão da DRJ no
Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 480/488, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à cota patronal e SAT/RAT, conforme
descrito no AI no 51.038.700-4, de fl. 145, lavrado em 15/01/2014, bem correspondente às
contribuições destinadas a terceiros e outras entidades, conforme descrito no AI no 51.038.701-2,
de fl. 150, lavrado em 15/01/2014, ambos referentes às competências 02/2009, 08/2009 e
02/2010, com ciência da RECORRENTE em 16/11/2014, conforme assinatura nos próprios autos de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 608.223,97 e R$ 64.864,99, respectivamente.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 05/19), que a empresa contribuinte efetuou
pagamentos a título de PLR nas competências objeto deste lançamento. Contudo, ao analisar toda
a documentação apresentada, a autoridade fiscal entendeu que os valores não foram pagos de
acordo com a Lei no 10.101/2000, e foram considerados como base de incidência para as
contribuições lançadas.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 205/233. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2. A interessada manifestou-se (fls. 205/233), trazendo as alegações a seguir,
reproduzidas em síntese:
2.1. a tempestividade da impugnação;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
3
2.2. que após sofrer sucessivas autuações relativas ao mesmo assunto, a
Impugnante ajuizou Ação Declaratória no 2010.51.01.004890-2 [fls. 263/294], na
qual demonstra o completo atendimento dos requisitos previstos na Lei no
10.101/2000;
2.3. que como se verifica da petição inicial da referida ação, a Impugnante
deslocou para o Poder Judiciário a análise da inexigibilidade de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR com base no programa
elaborado em 07/06/2004, que permaneceu em vigor até 2010;
2.4. que a fim de resguardar o seu direito ao pagamento, sem acréscimos
moratórios, dos eventuais débitos de contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores pagos a título de PLR, a Impugnante ajuizou a Ação Cautelar no
2010.51.01.002952-0 [fls. 295/306], tendo promovido o depósito judicial das
contribuições previdenciárias e de terceiros, na competência 02/2010, conforme
guia anexa (doc. 05) [fl. 309];
2.5. que os débitos relativos à competência 02/2010 exigidos nos Autos de
Infração impugnados encontram-se com a exigibilidade suspensa por depósito
judicial, devendo ter sido lavrados sem a exigência de juros de mora e de multa de
ofício, nos termos do artigo 63, da Lei no 9.430/1996 c/c Parecer Normativo COSIT
no 02/1999 e decisões de DRJs e do CARF;
2.6. que os juros de mora são imputados como uma conseqüência da mora do
contribuinte, e que esta não resta configurada, nas situações em que a obrigação
ao recolhimento do tributo está sobrestada, em razão da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário;
2.7. que o artigo 9o, §4o, da Lei no 6.830/80 esclarece, expressamente, que o
depósito em dinheiro do crédito tributário afasta a responsabilidade do
contribuinte pelo curso da atualização monetária e juros de mora;
2.8. que a impugnante optou por realizar nos autos da Ação Declaratória o
depósito judicial do montante integral e atualizado das autuações relativas às
competências 02/2009 e 08/2009, conforme guias anexas [fl. 311/312] e planilhas
demonstrativas [fl. 210];
2.9. que os débitos relativos às competências de 02/2009 e 08/2009 também
estão com a exigibilidade suspensa por conta do depósito realizado nos autos da
referida Ação Declaratória, onde o mérito do Acordo de PLR está sendo discutido;
2.10. que caso não se entenda pela concomitância da discussão no processo
judicial, a Impugnante esclarece que em relação ao mérito, o lançamento é
insubsistente, tendo em vista que o referido Acordo de PLR atendeu a todos os
requisitos previstos na Lei no 10.101/2000.

Da Decisão da DRJ
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
4
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 480/488):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/10/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao
contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso
somente em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
MULTA DE OFÍCIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o lançamento da multa de ofício sobre a contribuição cobrada nos
casos em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito
judicial do montante integral anterior ao início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.
Descabe o lançamento de juros de mora nas competências em que existir
depósito no montante integral realizado até o vencimento do prazo para
recolhimento do tributo devido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em breve síntese, a DRJ entendeu pela concomitância de argumentos envolvendo a
PLR com a ação judicial movida pelo contribuinte. Assim, decidiu que o julgamento administrativo
deveria prosseguir em relação à parte diferenciada (acréscimos legais), não submetida ao
contencioso judicial.
Neste ponto, a autoridade julgadora de primeira instância observou que a guia de
depósito de fl. 309, referente à competência 02/2010, apesar de ter valor suficiente para a
satisfação integral do débito relativo a tal competência, foi realizada com o código do depósito
0204, que refere-se exclusivamente à contribuição previdenciária patronal (Empresa + GILRAT).
Assim, ante a inexistência de guias de depósito judicial com os códigos 0301 e 0327
(Salário-Educação e INCRA, respectivamente), verificou que o único óbice ao prosseguimento da
cobrança das contribuições para Terceiros é o presente contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III, do CTN.
Com isso, atestou tão-somente a existência de depósito do montante integral
referente à competência 02/2010 constante do AI no 51.038.700-4 (Empresa + GILRAT), não apto a
trazer reflexos no lançamento das contribuições devidas a Terceiros (AI no 51.038.701-2).
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
5
Quanto às competências 02/2009 e 08/2009, a DRJ concluiu que as guias de fls. 311
e 312 “não podem ser consideradas como depósito do montante integral, nem mesmo parcial, eis
que se relacionam à competência 02/2014, inexistindo qualquer prova documental que as vincule
às competências constantes no lançamento (02/2009 e 08/2009)”.
Portanto, entendeu o julgador de origem pela exclusão da multa de ofício e dos
juros, incidentes sobre as contribuições previdenciárias cobradas na competência 02/2010 do AI
DEBCAD no 51.038.700-4 (patronal), cujo valor não poderá ter sua cobrança realizada, após o
encerramento do contencioso administrativo, por força do disposto no art. 151, II, do CTN.
Por outro lado, decidiu pela plena exigibilidade dos valores referentes às
competências 02/2009 e 08/2009 do AI DEBCAD no 51.038.700-4 (patronal) e da integralidade do
crédito tributário exigido através do DEBCAD no 51.038.701-2 (Terceiros), tão logo se encerre o
contencioso administrativo.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/05/2015,
conforme AR de fl. 499, apresentou o recurso voluntário de fls. 503/527 em 09/06/2015
Em suas razões, a RECORRENTE reitera que efetuou tempestivamente o depósito
judicial em valor suficiente para acobertar o montante de contribuições previdenciárias e de
terceiros apurado no que se refere à competência de 02/2010.
Da mesma forma, alega que as guias de depósito judicial recolhidas em 17/02/2014
se referem às competências de 02/2009 e 08/2009, eis que notória identidade de valores de
principal, multa e juros depositados, bem como da petição apresentada nos autos do processo
judicial, que esclarece o vínculo entre os depósitos efetuados e os autos de infração lavrados.
Afirma que, tratando-se de depósito judicial, a guia da CEF solicita a indicação da
"competência do depósito" e não da competência dos tributos depositados. Tratando-se, pois, de
depósito efetuado em fevereiro de 2014, o Recorrente indicou, como competência do depósito,
esse mesmo período.
Para melhor embasar seus argumentos, relata o RECORRENTE que os depósitos
foram efetuados em 17/02/2014, data em que ainda não havia se completado o fato gerador das
contribuições relativas à competência de fevereiro de 2014; que os depósitos contemplam valores
de juros e multas (campo 17 da guia), que jamais seriam devidos se os valores depositados em
17/02/2014 pudessem se referir aos tributos devidos em relação à competência de fevereiro de
2014; que os valores depositados correspondem exatamente aos valores lançados nos DEBCADs
para as competências em questão, inclusive no que se refere aos montantes de juros e multa
cobrados e que ao informar os depósitos efetuados em 17/02/2014 nos autos da ação ordinária no
2010.51.01.004890-2, o Recorrente os vinculou expressamente aos montantes lançados nos autos
de infração DEBCAD no 51.038.700-4 e 51.038.701-2 para as competências de 02/2009 e 08/2009.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
6
Destarte, alega que se trata de um simples equívoco no preenchimento da guia de
depósito judicial, fato que não caracteriza a inexistência de depósito judicial efetuado pelo
contribuinte, exatamente por se tratar de erro material passível de correção com a simples
intimação da Caixa Econômica Federal.
No mais, reitera o atendimento aos requisitos previstos na Lei 10.101/2000.
Assim sendo, requer o que segue:
(i) seja julgada improcedente também a parcela do auto de infração DEBCAD no
51.038.701-2 relativa à exigência de multa de ofício e juros de mora sobre os
créditos tributários constituídos para a competência de 02/2010, tendo em vista
que o Recorrente efetuou o depósito judicial integral e tempestivo dos valores
constituídos;
(ii) seja reconhecido o depósito judicial do montante integral dos créditos
tributários lançados nos autos de infração DEBCADs n.s 51.038.700-4 e
51.038.701-2 também em relação às competências de 02/2009 e 08/2009;
(iii) por conseguinte, seja sobrestado o presente processo administrativo até o
julgamento final da Ação Declaratória no 2010.51.01.004890-2, na qual se discute
o mérito da exigência constituída no lançamento objeto desse processo
(atendimento pelo Acordo de PLR dos requisitos previstos na Lei no 10.101/00) e
em que foram depositados integralmente os valores constituídos nos autos de
infração DEBCAD nos 51.038.700-4 e 51.038.701-2;e
(iv) em atenção ao principio da eventualidade, o Recorrente requer, caso não seja
sobrestado o presente processo administrativo, seja julgado improcedente o
lançamento tributário, haja vista a demonstração e comprovação de que os
pagamentos a título de PLR foram efetuados com base no Acordo de PLR que
atende a todos os requisitos previstos na Lei n°10.101/2000, razão pela qual tais
pagamentos não integram a remuneração dos segurados, para fins de exigência
das contribuições previdenciárias.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
7
Inicialmente, quanto aos argumentos de mérito envolvendo o atendimento dos
requisitos da Lei no 10.101/2000 pelo acordo de PLR pactuado, deixo de analisar tais questões pois
a DRJ de origem, acertadamente, concluiu pela concomitância dos temas com a ação judicial, e
deu seguimento ao presente litígio administrativo apenas em relação à matéria não submetido ao
contencioso judicial (acréscimos legais).

MÉRITO
Incidência de Juros e Multa. Competência 02/2010 do DEBCAD no 51.038.701-2 (Terceiros)
Em primeiro plano, requer a RECORRENTE sejam afastados os juros e a multa de
ofício sobre os créditos tributários constituídos para a competência de 02/2010 relativos ao
DEBCAD no 51.038.701-2 (Terceiros), por entender que o depósito judicial efetuado em
05/03/2010 (fl. 309) tem valor suficiente para acobertar o montante de contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros apurado neste lançamento no que se refere à
competência de 02/2010.
De fato, o valor principal lançado relativo à competência 02/2010 é de R$ 83.881,42
(patronal + SAT/RAT) e de R$ 9.102,38 (Terceiros), o que soma o montante de R$ 92.838,79,
conforme fl. 18 do Relatório Fiscal. Ao passo que o valor depositado pelo contribuinte foi de R$
102.890,29 (fl. 309).
No entanto, entendo acertada a decisão recorrida ao constatar a ausência de
depósitos judiciais relacionadas às contribuições destinadas à Terceiros, eis que o valor depositado
pelo contribuinte foi integral feito mediante uma única guia com o código de depósito 0204,
relacionado exclusivamente à “Contribuição da Empresa somente para o INSS – CNPJ”, conforme
disposto no Anexo V da Instrução Normativa INSS/DC no 62/2001, vigente à época dos fatos.
A DRJ utilizou a mesma tabela existente no Anexo V da Instrução Normativa
INSS/DC no 62/2001 para apontar a existência dos códigos 0301 e 0327, os quais se relacionavam
aos depósitos judiciais da “Contribuição da Empresa somente para Salário Educação (FNDE) –
CNPJ” e da “Contribuição da Empresa somente para INCRA – CNPJ”, respectivamente (únicas
contribuições para Terceiros objeto deste lançamento).
Não por acaso existe o termo “somente” na descrição do código relacionado ao
depósito judicial. Isto porque, caso fosse interesse do contribuinte realizar o depósito judicial das
contribuições patronais e das contribuições devidas a Terceiros através de uma única guia, deveria
utilizar o código 0181 relacionado à “Contribuição da Empresa para o INSS e Outras Entidades –
CNPJ”. Contudo, ao efetuar o depósito dos R$ 102.890,29 em 05/03/2010 (fl. 309), sob o código
0204, o RECORRENTE atestou que dito valor estaria relacionado à “Contribuição da Empresa
somente para o INSS”.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
8
Ou seja, da forma como foi feito, restaram completamente excluídos do depósito
judicial valores relativos às contribuições destinadas a Terceiros, ainda que essa fosse a intenção
do sujeito passivo.
Sabe-se que apenas o depósito do montante integral, anterior à lavratura do auto
de infração, impede a cobrança de multa e juros. Sobre o tema, a Súmula CARF no 132 destaca
situação em que o depósito judicial não é integral:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso dos autos, inexiste depósito judicial, ainda que parcial, das contribuições
destinadas a Terceiros anterior à lavratura do Auto de Infração. Neste sentido, entendo acertada a
decisão recorrida ao entender pela manutenção integral da multa de ofício e dos juros de mora
relacionados à competência 02/2010 do DEBCAD no 51.038.701-2 (Terceiros), por ausência de
qualquer depósito judicial do valor lançado.
Entendo que o caso em questão não se trata de um mero erro de preenchimento,
como a Recorrente sugere. Um erro de preenchimento de depósito judicial refere-se a um
equívoco formal cometido no momento de preencher a guia ou documento utilizado para realizar
o depósito, sem que isso afete o montante, a competência ou a natureza da dívida a ser quitada.
No presente caso, demonstrou-se que o depósito efetivado não engloba contribuição
previdenciária destinada a Terceiros.
Portanto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste ponto.

Depósito Judicial. Suspensão da Exigibilidade. Competências 02/2009 e 08/2009
Em seu recurso, o contribuinte alega que as guias de depósito judicial datas de
17/02/2014 (fls. 311 e 312) se referem às competências de 02/2009 e 08/2009 do AI no
51.038.700-4 (patronal) e do AI no 51.038.701-2 (Terceiros), eis que notória identidade de valores
de principal, multa e juros depositados, bem como da petição apresentada nos autos do processo
judicial, que esclarece o vínculo entre os depósitos efetuados e os autos de infração lavrados.
Sobre esta matéria, o acórdão recorrido, apesar de ressaltar que as Guias de
Depósito Judicial foram confirmadas no sistema informatizado SDJ (fl. 479), não as considerou
como depósito de montante vinculado às competências constantes no lançamento (02/2009 e
08/2009), eis que se relacionam à competência 02/2014.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
9
Assim, concluiu pela inexistência do depósito judicial das citados competências, o
que ocasiona a plena exigibilidade do crédito tributário após o encerramento do contencioso
administrativo.
Entendo não merecer reforma a decisão recorrida. Explica-se.
Afirma a RECORRENTE que os depósitos efetuados em 17/02/2014, estão atrelados
às competências 02/2009 e 08/2009 pelos motivos abaixo expostos:
(i)
data em que ainda não havia se completado o fato gerador das
contribuições relativas à competência de fevereiro de 2014;
(ii)
que os depósitos contemplam valores de juros e multas (campo 17 da guia),
que jamais seriam devidos se os valores depositados em 17/02/2014
pudessem se referir aos tributos devidos em relação à competência de
fevereiro de 2014;
(iii)
que os valores depositados correspondem exatamente aos valores lançados
nos DEBCADs para as competências em questão, inclusive no que se refere
aos montantes de juros e multa cobrados
(iv)
ao informar os depósitos efetuados em 17/02/2014 nos autos da ação
ordinária no 2010.51.01.004890-2, o Recorrente os vinculou expressamente
aos montantes lançados nos autos de infração DEBCAD no 51.038.700-4 e
51.038.701-2 para as competências de 02/2009 e 08/2009.
Como justificativa, de tal ocorrido, alega que no ato do depósito judicial, a guia da
CEF solicita a indicação da "competência do depósito" e não da competência dos tributos
depositados. Tratando-se, pois, de depósito efetuado em fevereiro de 2014, o Recorrente indicou,
como competência do depósito, esse mesmo período.
Neste ponto, as razões apresentadas pelo contribuinte são suficientes para
convencer que os depósitos representados pelas guias de fls. 311 e 312 se referem às
competências de 02/2009 e 08/2009 do crédito tributário deste processo.
Contudo, não há como atender ao pleito do contribuinte pois, nos termos do inciso
II do art. 151 do Código Tributário Nacional, apenas o depósito do montante integral do crédito
tributário possui o condão de suspender sua exigibilidade. Ressalte-se que, para fins dessa
previsão legal, considera-se “montante integral” o valor correspondente ao crédito tributário
exigível na data do efetivo depósito, o que implica, em caso de recolhimento extemporâneo, a
inclusão não apenas do valor principal, mas também dos acréscimos legais devidos, tais como
juros e multa. Nessa hipótese, uma vez convertido o depósito em pagamento definitivo, opera-se
a extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN.
No caso, a própria contribuinte foi quem calculou e efetuou os depósitos judiciais,
não havendo garantia de que os valores espelham a integralidade do débito objeto do
lançamento.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
10
Diferentemente seria se o fisco emitisse a guia e a contribuinte realizasse o
depósito do valor calculado pela autoridade fiscal; nesta hipótese, não haveria que se falar em
ausência de depósito integral. Contudo, este o que não foi o caso.
Em relação ao valor principal de cada auto de infração, não há dúvidas quanto ao
acerto do contribuinte, pois o discriminativo de fl. 147 deixa evidente qual o valor do principal,
relacionado às competências 02/2009 e 08/2009, do crédito tributário de contribuição patronal +
SAT/RAT (R$ 198.900,00). Este foi exatamente o valor indicado pelo contribuinte no campo “valor
do principal” da guia de fl. 311.
De igual forma, o discriminativo de fl. 152 evidencia que o crédito tributário da
contribuição destinada a Terceiros das citadas competências é de R$ 21.060,00; mesmo valor
apresentado no campo específico da guia de fl. 312.
O valor da multa considerado também não apresenta maiores dificuldades para o
cálculo, pois representou 75% do principal lançado. Em seu recurso, a tabela de fl. 512 (corrigida
pela fl. 630 ao esclarecer a inversão das colunas intituladas ”juros” e “multa”) deixa claro que o
valor da multa considerado para o AI no 51.038.700-4 (patronal + SAT/RAT) foi de R$ 149.175,00,
ao passo que o valor da multa considerado para o AI no 51.038.701-2 (Terceiros) foi de R$
15.795,00, exatamente os valores apresentados pelos discriminativos de fls. 147 e 152.
Por outro lado, o equívoco do contribuinte relaciona-se ao valor dos juros
considerados. Conforme tabela por ele elaborada, os juros considerados em relação ao AI no
51.038.700-4 (patronal + SAT/RAT) foi de R$ 85.277,61 e para o AI no 51.038.701-2 (Terceiros) foi
de R$ 9.029,39, valor um pouco acima daqueles apresentados pelos discriminativos de fls. 147 e
152 (R$ 83.586,96 e R$ 8.850,39, respectivamente). Isto porque este discriminativo de lançamento
espelha o valor do débito quando de sua consolidação em jan/2014, já o depósito judicial foi
efetuado em fev/2014.
No entanto, não há qualquer demonstrativo ou guia oficial que ateste ser o valor
adotado pelo contribuinte uma representação do montante integral atualizado do débito no
momento do depósito judicial.
Ao realizar uma análise cautelosa dos números, este Relator observou que o
contribuinte aplicou a taxa Selic relativa ao mês de jan/2014 (0,85%) sobre o valor principal para
encontrar o valor dos juros atualizado em fev/2014. Este procedimento foi correto, porém
incompleto. Isto porque a taxa Selic também incide sobre o valor da multa de ofício lançada, nos
termos da Súmula no 108 deste CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.760 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721056/2013-32
11
Portanto, ao atualizar o débito mediante a aplicação da taxa Selic apenas sobre o
montante principal, o contribuinte não apurou corretamente o valor do crédito tributário devido
no momento do depósito judicial. Consequentemente, não pode ser aceito que houve o depósito
do montante integral do crédito tributário a fim de suspender sua exigibilidade, como prevê o art.
151, II, do CTN.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

Sobrestamento
Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do presente processo administrativo
até o julgamento final da Ação Declaratória no 2010.51.01.004890-2, entendo que o mesmo não
prospera, por absoluta falta de previsão legal.
A marcha do processo administrativo envolvendo o lançamento do crédito
tributário não pode parar pelo fato do contribuinte estar discutindo o mérito na esfera judicial. Ao
contrário, o objetivo é almejar a consolidação do lançamento. No caso de a decisão judicial for
desfavorável ao contribuinte, o crédito já poderá ser cobrado; em caso de vitória do contribuinte
na ação judicial, o lançamento simplesmente é cancelado (ou se amolda ao que restar decidido
pela Justiça).
Portanto, há que se aguardar o deslinde judicial para que sejam tomadas as
providências adequadas à decisão que será proferida pela Justiça.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer as razões de mérito acerca do acordo de PLR, pois a matéria não foi
conhecida pela DRJ de origem em razão da concomitância. Na parte conhecida, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 725
DF CARF MF
Original